Tribunal: TJSP
Processo: 2377619-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, determinou a produção de provas e rejeitou as preliminares arguidas em contestação. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Relação de consumo caracterizada. Inteligência dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, determinou a produção de provas e rejeitou as preliminares arguidas em contestação. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Relação de consumo caracterizada. Inteligência dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Instrumento de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU. Legitimidade passiva ad causam evidenciada. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1o, do Estatuto Consumerista. Autores que exerceram a faculdade de ajuizar a demanda unicamente em face da agravante. Responsabilidade solidária. Denunciação da lide. Descabimento. Inteligência do art. 88 do CDC. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Direito de regresso assegurado pelo artigo 125, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.